Tribunal: TJES
Processo: 0000659-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIQUE DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO COM FUNDADAS SUSPEITAS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. ATIPICIDADE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR COLABORAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação interposto pelo réu condenado por tráfico de drogas e posse irregular de munição, nos quais o embargante alega omissão e obscuridade quanto à existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, suposta violação de domicílio, alegada quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, bem como quanto à incidência do redutor do art. 33, §4º, e da causa de diminuição do art. 41 da Lei nº 11.343/2006, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto às teses defensivas relativas à legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, à alegada quebra da cadeia de custódia das provas, à atipicidade da posse de munições e à aplicação das causas de diminuição de pena previstas nos arts. 33, §4º, e 41 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se a inexistência de omissão ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as teses defensivas relativas à nulidade da busca pessoal e à violação de domicílio, consignando a presença de fundadas suspeitas decorrentes de denúncia com descrição do suspeito e da apreensão inicial de entorpecentes em poder do acusado.

4- Conclui-se que o ingresso no domicílio foi motivado pela abordagem do réu na posse de drogas e pela localização de mais entorpecentes em seu veículo, circunstâncias que justificaram a diligência policial que resultou na apreensão de significativa quantidade de drogas, materiais para embalo, anotações do tráfico, munições e radiocomunicadores.

5- Afasta-se a alegação de quebra da cadeia de custódia, pois os autos demonstram a regular identificação e rastreabilidade do material apreendido por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisório, ofício de encaminhamento e laudos periciais que fazem referência ao boletim de ocorrência, ao nome do envolvido e aos envelopes de segurança, inexistindo demonstração de adulteração ou interferência indevida na prova.

6- Rejeita-se a tese de atipicidade da posse de munições, uma vez que o contexto fático da apreensão evidencia lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003, afastando a incidência do princípio da insignificância.

7- Mantém-se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da reincidência do réu, circunstância incompatível com a figura do tráfico privilegiado.

8- Afasta-se a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006, pois não houve colaboração voluntária e efetiva com a investigação ou identificação de outros envolvidos, sendo insuficiente a mera indicação do local onde estavam armazenados os entorpecentes.

9- Observa-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

10- Registra-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada no acórdão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

2- A cadeia de custódia da prova somente se considera violada quando demonstrado risco concreto de adulteração ou interferência indevida nos vestígios coletados.

3- A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

4- A incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006 exige colaboração voluntária e efetiva do acusado com a investigação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158 e seguintes e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 41; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MAIQUE DA SILVA GOMES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão e obscuridade do acórdão quanto à alegada ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta do art. 12 da Lei 10.826/03, bem como quanto ao pedido de incidência do art. 33, §4º e art. 41 da Lei 11.343/06. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18220005).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18678525).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração por opostos
MAIQUE DA SILVA GOMES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão e obscuridade do acórdão quanto à alegada ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, atipicidade da conduta do art. 12 da Lei 10.826/03, bem como quanto ao pedido de incidência do art. 33, §4º e art. 41 da Lei 11.343/06. Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 18220005).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18678525).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há as omissões e obscuridades apontada.

Inicialmente, o voto condutor do acórdão rechaçou de forma fundamentada a alegada nulidade da busca pessoal e da violação de domicílio.

Restou consignado que
“havia fundadas suspeitas para a abordagem do acusado e a revista em seu veículo já que ele foi abordado após denúncia especificada com as características do suspeito que teria ameaçado um cidadão e na abordagem estava na posse de 13 pinos de cocaína, quantidade não compatível de um usuário, e de uma chave de veículo que encontrava-se nas proximidades”.

Ademais,
“
os policiais abordaram o réu na posse de entorpecentes e ainda encontraram mais entorpecentes no seu veículo, o que motivou o ingresso no domicílio, onde encontraram grande quantidade de entorpecentes, material para embalo, anotações do tráfico, munições e radiocomunicadores“.

De igual forma, restou afastada qualquer nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos. Vejamos:

“Extrai-se das provas dos autos que o material apreendido consta do auto de apreensão, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e do ofício de encaminhamento para exame. Por sua vez, o laudo de exame químico fez menção ao número do envelope de segurança (nº 0834647), ao número do Boletim Unificado (BU 54052726) e ao nome do envolvido (Maique da Silva Gomes), confirmando a presença de benzoilecgonina, tetrahidrocannabinol e tenanfetaminaque. De igual forma, o laudo de exame de material faz menção ao Boletim Unificado, ao nome do envolvido e ao envelope de segurança (nº 0739728), sendo que o resultado do teste de eficiência do cartucho foi positivo, tudo demonstrando a preservação e a análise do material de forma escorreita.

No caso, não houve comprovação pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelo recorrente evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024)”

Também restou afastada a atipicidade da conduta, pois
o contexto em que as duas munições foram encontradas, evidencia-se a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, de modo a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância.

Por fim, houve manifestação expressa pela inaplicabilidade do redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 em razão da reincidência do réu. Ademais, quanto ao art. 41 da mesma lei, restou consignado que
“
o acusado não colaborou voluntariamente com a investigação, não apontado outras pessoas envolvidas na traficância, sendo que o fato de ele ter apontado aos policiais onde estavam os armazenados os entorpecentes não é suficiente, por si só, para fazer incidir a causa de diminuição em questão”.

Ademais, não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.